Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-43.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800140-43.2021.8.14.0052

APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800140-43.2021.8.14.0052.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

APELANTE: ERIVALDO DOS SANTOS DA SILVA.

ADVOGADO: LOURIVAL DE MOURA SIMÕES FREITAS – (OAB/PA 23379).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, §3º
, in fine
c/c artigo 14, II, do Código de Penal.

Preliminar de
MÉRITO. DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – No tocante ao
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2 – Diante das razões esposadas, imperioso rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

3 – O acervo processual viabilizou aferir o protagonismo do recorrente como o autor do crime patrimonial, através da prova da materialidade, que se alinhou as provas orais produzidas em contraditório judicial, não havendo margens para cogitar-se na tese defensiva de insuficiência probatória.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ERIVALDO DOS SANTOS DA SILVA
, por intermédio do advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §3º
, in fine
c/c artigo 14, II, do Código de Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
157, §3º
, in fine
c/c artigo 14, II, do Código de Penal (ID 17355835),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa requereu, em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, que fosse reconhecida a absolvição por falta de provas
(ID 17355861).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
17355864
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
17484545
).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
16 de abril de 2021, por volta das 16:00 horas, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar da Pedra”, localizado no Km-18 da PA-127, o denunciado
ERIVALDO DOS SANTOS DA SILVA
, na companhia do nacional Rogério Santos da Cruz, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentou subtrair mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, do tipo revólver, uma quantia em dinheiro, em prejuízo da vítima José Maria Nonato Silva Filho, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, os nacionais supracitados que se encontravam na posse de uma motocicleta, abordaram a vítima, sendo que Erivaldo que estava na garupa desceu do referido veículo e com uma arma em punho anunciou o assalto. Ato contínuo, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual só não foi atingida pelo fato de ter se jogado para atrás do balcão do seu estabelecimento. A vítima revidou, oportunidade em que se apoderou de sua espingarda calibre 36 e efetuou vários disparos de arma de fogo, vindo a atingir o agente Rogério. Em seguida, os assaltantes se evadiram do local, porém, o agente Rogério não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Foi decretada a prisão do apelante, que foi capturado em 13/11/2021.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art.30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.

Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE
,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Em vista das razões esposadas,
imperativo rejeitar a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa do apelante asseverou que fosse reconhecida a absolvição,
com supedâneo na ausência de provas para a manutenção da condenação. Inviável a tese defensiva, vejamos:

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através
do Inquérito Policial; pelo Laudo de necropsia do comparsa do réu (ID 17355588 - Págs. 04/06), que atesta o óbito de
Rogerio Santos da Cruz
, pela perícia do local do crime e levantamento preliminares (ID 17355588 - Págs. 08/12), acompanhada de imagens, pelo auto de apreensão (ID 17355588 - Pág. 1), requisições de perícias do IPL, bem como prova oral colhida em Juízo.

A vítima José Maria Nonato Silva Filho, esclareceu, que Erivaldo anunciou o assalto em seu estabelecimento comercial e, usando de uma arma de fogo, atirou, não lhe atingindo devido ter se abaixado, quando então pegou sua arma e revidou a agressão, atirando contra o réu e seu comparsa, vindo a atingir este último, que evoluiu a óbito. Contudo, Erivaldo conseguiu fugir do local. Revelou ainda, que conhece Erivaldo da comunidade, inclusive seu avô, cedeu um terreno para morar, vejamos:

Que, conhecia o réu da comunidade; que é dono do bar da Pedra, há 16 anos e que foi a primeira vez que foi assaltado; que possui uma espingarda calibre 32 porque já havia sido furtado; que o réu que vendeu a arma de fogo à vítima; , no dia dos fatos, que o outro assaltante, ROGERIO, chegou no bar e pediu uma cerveja; que em seguida , o réu chegou e disse “perdeu Playboy” e atirou há cerca de 3 metros; que atirou assim que anunciou o assalto; que o outro assaltante daria fuga ao réu, quando a vítima disparou contra ROGERIO; que disparou apenas um tiro em direção ao réu, mas que atingiu ROGERIO; que o réu não utilizava boné, ou mascara; que o réu morava na comunidade; que as pessoas da comunidade falavam que o réu era assaltante; que o réu não chegou a anunciar o que gostaria de levar do estabelecimento; que não havia rixa anterior entre o réu e a vítima ou entre a vítima e outras pessoas da comunidade, que pudessem tem contratado o réu para mata-lo; que efetuou apenas um disparo de arma de fogo. Franqueada a palavra ao advogado do réu, respondeu que: o réu devia uma quantia em dinheiro; que o réu ofereceu a arma em trova da dívida; que o réu informou que a arma não era registrada, mesmo assim aceitou o pagamento; que não lembra qual a arma estava sendo utilizada pelo réu; que o réu disparou contra a vítima, mas não conseguiu atingi-lo; que após o réu tentou fugir com ROGERIO, mas que a vítima atingiu ROGERIO; que conhece o réu há muitos anos da comunidade; que o avô do réu cedeu um terreno para a vítima morar. (ID
17355835 - Pág. 3).

Na espécie a testemunha
JOSE BRENO DA SILVA, confirmou os relatos da vítima, afirmando que ouviu os tiros e correu para ver o que estava acontecendo, e socorrer JOSE MARIA, e viu a arma caseira usada por ERIVALDO no crime (ID
17355835 - Pág. 4).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 157, § 3º, DO CP, PRIMEIRA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Para a tipificação da conduta como latrocínio tentado mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do animus necandi e que o resultado agravador não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente" (HC n. 452.395/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu o animus necandi, destacando que "o recorrente Luiz Eduardo apontou a arma para o garoto Artur e efetuou o disparo, tendo o projétil acertado a perna de Alexandre, quando este pulou na frente do filho para defendê-lo da agressão", de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257923 GO 2022/0378838-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023).

De fato, as provas constantes do acervo processual, não deixam margens para dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva, descortinando, incontinenti, a tese defensiva de insuficiência de provas judicializadas, uma vez que a defesa fez perguntas a vítima sobrevivente e ao recorrente por ocasião da audiência de instrução. Logo, incensurável, pela dinâmica dos fatos, a ocorrência do crime capitulado no art. 157, §3º
, in fine
c/c artigo 14, II, do Código de Penal, onde a vítima não foi atingida pelo disparo efetuado pelo apelante ERIVALDO DOS SANTOS DA SILVA, pois esquivou-se em se abaixar, ocasião apanhou uma arma e respondeu a agressão imediatamente, atingindo o comparsa do recorrente
Rogerio Santos da Cruz
, que
evoluiu a óbito, conforme
Laudo de necropsia (ID 27036866 - Pág. 4).

Com efeito, a conduta operada pelo recorrente, por ocasião do crime, indica a intensão de ceifar a vida da vítima (
animus necandi
)
, uma vez que o disparo foi efetuado a distância de um balcão de bar, obstáculo que possibilitou que a vítima se abaixasse e revidasse a agressão.

Desse modo, restou presentes todas as elementares do delito de tentativa de latrocínio, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição, em face das robustas e incontroversas evidências da ocorrência do delito patrimonial.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2024